Tribunal: STF
Processo: Rcl 56422
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença de improcedência de pedido de condenação do Município de Jundiaí ao pagamento de diferenças relativas à suposta alteração da base de cálculo de adicional de insalubridade de servidora pública. Eis a ementa do pronunciamento reclamado:



    APELAÇÃO. Ação de procedimento comum Servidora do Município de Jundiaí/SP. Enfermeira Adicional de Insalubridade. Base de cálculo. Pretensão a que o adicional incida sobre o salário-base da servidora e não sobre o salário mínimo. Impossibilidade de o Poder Judiciário alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada pela legislação municipal. Inteligência da parte final da Súmula Vinculante n.º 04 do C. Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    2. A reclamante sustenta ter havido má aplicação da Súmula Vinculante 4. Narra que o adicional de insalubridade dos servidores públicos do Município de Jundiaí é previsto na Lei Complementar 499/2010, que, ao dispor sobre a base de cálculo da referida parcela, remete, de forma genérica, à prevista em “legislação federal”. Nessa linha, defende que o Tribunal reclamado, ao considerar que a lacuna deve ser preenchida pelo art. 192 da Consolidação da Leis do Trabalho (CLT), já declarado inconstitucional pelo STF, viola o referido verbete. 



    3.  É o relatório.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. No entanto, no mesmo julgado, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação do próprio salário mínimo como base de cálculo, até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria. 



    5. É importante frisar que, embora não fosse objeto daquele recurso, o RE 565.714 dedicou item específico ao adicional de insalubridade nas relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, abordando ângulos da questão posta. Com base nesse precedente, foi editada a Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Em suma: os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Entretanto, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra. Qualquer decisão que discrepe desses parâmetros representará afronta aos precedentes vinculantes acima citados. Nesse sentido, confiram-se a Rcl 26.511 e o RE 713.096-ED, ambos sob a minha relatoria; a Rcl 13.685-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 913.503- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    7. Apenas em caso de lacuna normativa, ou seja, quando não houver previsão de qualquer base de cálculo na legislação a respeito do adicional de insalubridade, a jurisprudência do STF evoluiu para admitir a fixação do vencimento básico como base de cálculo do mencionado adicional (nesse sentido: RE 673.644-AgR-EDv, Rel. Min. Rosa Weber; RE 987.079-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 672.687-AgR-segundo, sob a minha relatoria). 



    8. O Plenário do STF, no julgamento do RE 672.634-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, ao negar provimento ao recurso, consignou que não há divergência entre as Turmas desta Corte quanto ao ponto. Em seu voto, a relatora demonstrou que os entendimentos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal convergem no sentido de que “não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade”.



    9. Ocorre que, no caso em análise, não há omissão quanto à base de cálculo a ser utilizada. Isso porque ao tempo em que editada a Lei Lei Complementar 499/2010 do Município de Jundiaí, já existia a CLT dispondo sobre a matéria, no seu art. 192. Assim, o que pretende o requerente, em verdade, é a reinterpretação de cláusula do estatuto local dos servidores, com o objetivo de modificar a base de cálculo de parcela, com base em leis federais supervenientes. Tal pretensão não encontra respaldo da Súmula Vinculante 4.



    10. Na mesma linha, em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 56.631, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 56.572 Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 56.574, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    11. De todo modo, cumpre-me observar que, em processos de índole objetiva, notadamente em ações em que se discute a validade de normas que vinculam pisos remuneratórios ao salário mínimo, o STF tem determinado o congelamento do valor do salário mínimo no patamar vigente na data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito por ele proferida (v.g., ADPFs 53 e ADPF 151). Com isso, evita-se que o salário mínimo funcione como indexador remuneratório, afastando-se o indesejado resultado de sobrecarga político-econômica de seu reajuste. Ocorre que, embora passados mais de trinta e quatro anos da vigência do art. 7º, IV, da Constituição e treze anos da edição da Súmula Vinculante 4, o volume de ações com objeto semelhante à presente indica que o Poder Legislativo, sobretudo em âmbito municipal, não tem buscado revogar tais legislações, no ponto em que vinculam vantagens remuneratórias de agentes públicos ao salário mínimo. Tal circunstância protrai no tempo o estado de inconstitucionalidade, o que deve ser levado ao conhecimento da Procuradoria-Geral da República, para medidas que considerar apropriadas. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório. 



    13. Oficie-se à Procuradoria-Geral da República, com cópia da presente decisão, pelas razões declinadas no parágrafo 11.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente